Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-57.2005.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000389-52.2005.8.14.0094
APELANTE: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

1.

O apelante foi condenado por ato de improbidade administrativa em razão da não prestação de contas do valor de
R$485.516,65 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), referente ao exercício financeiro de 2001, quando era
gestor do Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá
.

2.

Nas razões do apelo, preliminarmente, arguiu a prescrição, inépcia da inicial, cobrança excessiva e a impenhorabilidade dos bens.

3.

Preliminares rejeitadas.

4.

No mérito requereu a liberação dos valores que sofreram a constrição judicial e o provimento do recurso.

5.

A medida está amparada na própria lei de improbidade e o ora apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a provar impedimento na incidência da constrição sobre os valores bloqueados.

6.

Apelo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000389-52.2005.814.0094.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS.

ADVOGADO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS OAB/PA 7873.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Em 18/11/2005, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Manoel Vera Cruz dos Santos, por ter deixado de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá, na ordem de RS 485.516,65 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), no exercício financeiro de 2001, quando era gestor e ordenador de despesas da autarquia municipal (ID 1193417, p. 3).

Entendeu o órgão ministerial que a não prestação de contas caracterizou o ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8429/92, razão pela qual pugnou pela indisponibilidade dos bens do ora apelante, como medida acauteladora e a aplicação das penas previstas na lei de improbidade além do ressarcimento ao erário.

Após a instrução processual segundo o rito especial da lei de improbidade administrativa, o juízo de piso prolatou sentença e julgou procedente a ação, condenando o recorrente a devolver ao Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá o valor de R$485.516,65 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), além da suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e pagamento de multa civil no valor de R$242.758,32 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), com fundamento nos arts. 10, XI e 11, VI c/c art. 12, II da Lei 8.429/92.

Inconformado, Manoel Santos interpôs o presente apelo arguindo preliminarmente a prescrição. Defende que a ação foi alcançada pela prescrição com fundamento nos arts. 107, IV e 109, VI do CP. Diz ainda que a inicial veio desacompanhada dos documentos necessários à sua propositura revelando-se, portanto, inepta. Ainda como preliminar aponta que a cobrança é excessiva, já que não há provas concretas de que o valor foi por ele recebido ou depositado ou repassado ao Instituto de Previdência durante a sua gestão. Por fim, diz que os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil dizem respeito aos proventos de sua aposentadoria e valores de clientes depositados em sua conta. No mérito, requer a liberação dos valores que sofreram a constrição judicial e o provimento do recurso (ID 1193429).

Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 1193430).

A d. procuradoria de justiça se manifestou pela manutenção da sentença recorrida e pelo não provimento ao recurso de apelação (ID 1242191).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

Passo a analisar as preliminares suscitadas.

- Da preliminar de prescrição:

A Lei de Improbidade Administrativa disciplinou a prescrição em seu art. 23,
in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei.

Conforme se vê do dispositivo acima transcrito, as sanções decorrentes da lei de improbidade administrativa têm aplicabilidade até cinco anos após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança. No caso dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou ação de improbidade administrativa em face do apelante em 18/11/2005 pela não prestação de conta dos recursos repassados ao Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá no ano de 2001, durante a sua gestão. Portanto, afastada está a prescrição, já que foi respeitado o prazo do art. 23, da LIA.

Ademais disso, o art. 37, §5º da CF/88 preconiza a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. Matéria essa, inclusive, objeto de julgamento em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 666), no RE 669069/MG, que fixou a tese segundo a qual
a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º da CF diz respeito apenas as ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor, ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais.

Desse modo,
rejeito a preliminar de prescrição.

II – Da preliminar de inépcia da inicial:

Outra preliminar levantada pelo recorrente diz respeito à inépcia da inicial e sua nulidade.

Sem sucesso, o apelante sustenta que a ação de improbidade foi proposta sem trazer provas ou documentos capazes de instruir a inicial. Compulsando os autos, anoto que a petição inicial veio acompanhada do processo n.º 200402715-00, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará referente a Tomada de Contas do exercício financeiro do ano de 2001 do Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá, que teve como ordenador de despesa foi o recorrente (ID 1193417, p.16 a 21). Anoto ainda que o apelante foi citado e não apresentou defesa no processo administrativo (ID 1193417, p. 29 a 31).
Assim sendo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

III – Da cobrança excessiva:

Outra preliminar trazida pelo apelante é a cobrança excessiva. Diz o recorrente que não há provas concretas de que o valor cobrado foi por ele recebido ou repassado ao Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá.

Pois bem, constam dos autos que o processo administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará levou em conta o valor informado pela Comissão de Tomada de Contas (Departamento Técnico) que apurou as transferências realizadas pela Prefeitura Municipal, Câmara e Fundo Municipal de Saúde ao Instituto, tendo alcançado a quantia de R$485.516,65 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) – ID 1193418, p. 4.

É sabido que os atos administrativos nascem com a presunção de legitimidade até prova em contrário. No entanto, do curso do processo administrativo, em momento algum o ora apelante se manifestou ou questionou os valores apontados e, já na esfera judicial, na ação de improbidade movida contra si pelo Ministério Público Estadual, também não se desonerou de fazer prova em contrário do valor cobrado.
Desse modo, rejeito a preliminar.

Por fim, o apelante afirma que os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil dizem respeito aos proventos de sua aposentadoria e valores de clientes depositados em sua conta. Quanto a este ponto, como bem anotou o juízo de piso (ID 1193494, p. 14), o ora recorrente não apresentou qualquer documento comprobatório de que as quantias postas em indisponibilidade se referem a proventos de aposentadoria ou representam recursos recebidos por ele em nome de seus clientes, nem mesmo que constam em caderneta de poupança.
Por isso, não há como prosperar tal alegação. Rejeito.

- Mérito:

No mérito do apelo, o recorrente se limitou a requerer a liberação dos valores que sofreram a constrição judicial e o provimento do recurso.

Não há como prosperar o intento do recorrente em ter liberado os valores alcançados pela ordem de indisponibilidade, pelos motivos já declinados. A medida está amparada na própria lei de improbidade, em seu art. 7º,
in verbis:

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O ora apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a provar que existe algum impedimento legal para incidência da constrição sobre os valores bloqueados.

Isto posto,
conheço do recurso de apelação, e na esteira do parecer da d. procuradoria de justiça, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 22/03/2021